Tribunal: TCU
Processo: 019.383/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Terra Viva e Ricardo Alexandre Carvalho contra o Acórdão 1.056/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Terra Viva e pelo Sr. Ricardo Alexandre Carvalho contra o Acórdão 1056/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do expediente recursal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de excluir o Instituto Terra Viva do rol de responsáveis e dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1056/2024-TCU-Primeira Câmara : " 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Ricardo Alexandre Carvalho, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao Sr. Ricardo Alexandre Carvalho a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e ao Ministério do Turismo.